Tribunal: STJ
Processo: 0113860-48.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 993127 - SP (2025/0113860-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VAGNER FRAGA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
CINDY KARLA BOMFIM ALVES - SP502620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE EM FALTA
GRAVE
RECENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, mantendo a determinação de
realização de exame criminológico para progressão de regime, em
razão de falta disciplinar grave praticada pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de
realização de exame criminológico, com base em falta disciplinar
grave recente, configura
e se é justificada para a
bis in idem
progressão de regime.
3. A defesa alega que o agravante já cumpriu o lapso temporal
necessário à progressão e possui atestado de bom comportamento
carcerário, além de ter permanecido em liberdade sem cometer
infrações penais por uma década.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ admite a realização de exame
criminológico em casos excepcionais, quando fundamentada em
elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado
durante a execução da pena.
5. A determinação de exame criminológico no caso em análise está
fundamentada na prática de falta disciplinar grave recente, o que
constitui elemento concreto e idôneo para a decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A realização de exame criminológico pode ser
Tese de julgamento:
determinada com base em elementos concretos relacionados ao
comportamento do apenado durante a execução da pena. 2. A
Documento eletrônico VDA48401945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: df8db606-8002-4ef0-b6a5-541d9b0d9b61

prática de falta disciplinar grave recente justifica a realização de
exame criminológico para fins de progressão de regime.
LEP, art. 112.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, AgRg no HC n. 980.198/SP,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 860.846
26/3/2025
31/3/2025
/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
15/4/2024
18/4/2024
STJ, AgRg no HC n. 923.519/GO, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
30/9/2024
2/10/2024
AgRg no HC n. 920.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2024
16/12/2024
.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401945 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: df8db606-8002-4ef0-b6a5-541d9b0d9b61

AgRg no HABEAS CORPUS No 993127 - SP (2025/0113860-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: VAGNER FRAGA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
CINDY KARLA BOMFIM ALVES - SP502620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
EXIGÊNCIA DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM BASE EM FALTA
GRAVE
RECENTE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente habeas corpus, mantendo a determinação de
realização de exame criminológico para progressão de regime, em
razão de falta disciplinar grave praticada pelo agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a determinação de
realização de exame criminológico, com base em falta disciplinar
grave recente, configura
e se é justificada para a
bis in idem
progressão de regime.
3. A defesa alega que o agravante já cumpriu o lapso temporal
necessário à progressão e possui atestado de bom comportamento
carcerário, além de ter permanecido em liberdade sem cometer
infrações penais por uma década.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

4. A jurisprudência do STJ admite a realização de exame
criminológico em casos excepcionais, quando fundamentada em
elementos concretos relacionados ao comportamento do apenado
durante a execução da pena.
5. A determinação de exame criminológico no caso em análise está
fundamentada na prática de falta disciplinar grave recente, o que
constitui elemento concreto e idôneo para a decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
1. A realização de exame criminológico pode ser
Tese de julgamento:
determinada com base em elementos concretos relacionados ao
comportamento do apenado durante a execução da pena. 2. A
prática de falta disciplinar grave recente justifica a realização de
exame criminológico para fins de progressão de regime.
LEP, art. 112.
Dispositivos relevantes citados:
: STJ, AgRg no HC n. 980.198/SP,
Jurisprudência relevante citada
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
, DJEN de
; STJ, AgRg no HC n. 860.846
26/3/2025
31/3/2025
/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
;
15/4/2024
18/4/2024
STJ, AgRg no HC n. 923.519/GO, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; STJ,
30/9/2024
2/10/2024
AgRg no HC n. 920.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/12/2024
16/12/2024
.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de VAGNER
FRAGA FERREIRA contra a Decisão da Presidência de fls. 35/38, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que o Juízo da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 4a RAJ/SP converteu o pedido de
progressão de regime em diligência consistente em realização de exame
criminológico (fls. 21/23).
Interposto Agravo de Execução pela Defesa, o Tribunal de origem
negou provimento ao recurso (fls. 17/20).
Sustenta a Defesa que a a manutenção da decisão que determina a
realização de exame criminológico, ao fundamento de ter sido punido por falta
grave, já devidamente reabilitada, configura
, vedado no
bis in idem
ordenamento jurídico.
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

Pontua que o paciente já cumpriu o lapso temporal necessário à
progressão e possui atestado de bom comportamento carcerário
Entende que as razões declinadas pelo Juízo de primeira instância
não são suficientes à determinação de realização de exame criminológico.
Registra que o delito que ensejou a condenação do agravante ocorreu
em
e ele foi capturado apenas em
, ou seja, após
20/11/2013
29/07/2023
uma década do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, nesse
período, o agravante (fl. 51):
PERMANECEU
EM
LIBERDADE
SEM
COMETER
QUALQUER
INFRAÇÃO PENAL OU SEQUER SER INVESTIGADO, CONFORME SE
VERIFICA NAS FOLHAS DE ANTECEDENTES CRIMINAIS (FL. 73).

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
agravo ao órgão colegiado.
As informações foram prestadas (fls. 73/75; 77/87).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do
agravo regimental (fls. 90/94).
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada está fundamentada nos seguintes termos (fls. 35
/38 - grifamos):
[...] A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP,
firmou entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de
recurso próprio, impondo-se o não conhecimento (Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020).
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se
há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte
fundamentação quanto à controvérsia apresentada:
Trata-se de agravante condenado a cumprir pena de 07 anos de
reclusão, inicialmente em regime semiaberto, por homicídio
, com término previsto
consumado e uso de documento falso
para
. Ostenta histórico de
28/07/2030
falta disciplinar grave
praticada em
, que, por consequência, foi
05/02/2024
regredido
(fls. 13/15).
ao regime fechado
[...]
Anote-se que o agravante cumpre pena por delito de alta
gravidade concreta, com resultado morte, além de possuir
(fl. 19,
histórico de falta grave reabilitada em data recente
grifo meu).
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a natureza
dos crimes praticados, a longa pena a cumprir e a probabilidade de
reincidência, por não serem elementos concretos relacionados ao
comportamento do sentenciado durante a execução da pena, não
justificam a determinação de realização de exame criminológico para
aferir o preenchimento do requisito subjetivo para concessão de
benefícios executórios.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL.
PEDIDO
DE
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
DETERMINAÇÃO
DE
REALIZAÇÃO
DE
NOVO
EXAME
CRIMINOLÓGICO (AVALIAÇÃO COMPLEMENTAR), EM RAZÃO
DA GRAVIDADE ABSTRATA DOS DELITOS, DA LONGA PENA A
CUMPRIR E DO HISTÓRICO PRISIONAL DO APENADO. FALTA
GRAVE
REABILITADA
.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULA N. 439
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Lei n. 10.792 - que alterou, em 2003, a redação do art. 112
da Lei de Execuções Penais - afastou a obrigatoriedade do
parecer da Comissão Técnica de Classificação e a submissão do
condenado a exame criminológico para a concessão de
progressão de regime e livramento condicional, cabendo ao
magistrado verificar o atendimento dos requisitos subjetivos à
luz do caso concreto, podendo, por isso, determinar a realização
da perícia, se entender necessário, ou mesmo negar o benefício,
desde
que
o
faça
fundamentadamente,
quando
as
peculiaridades da causa assim o recomendarem, em observância
ao princípio da individualização da pena, previsto no art. 5.o,
inciso XLVI, da Constituição da República.
2. No caso, o Agravado possui anotação de 01 (uma) falta
disciplinar grave prática na data de
e reabilitada
17/07/2015
em
(fl. 37). Além disso, consoante acostado aos
17/08/2016
autos, realizado o exame criminológico, o Apenado obteve
resultado favorável (fls. 46 e 50).
3. A negativa do benefício com determinação de novo exame
criminológico, com a participação de médico psiquiatra, baseada
apenas na longa pena a cumprir e na natureza dos crimes
praticados, não encontra amparo na jurisprudência desta Corte
Superior, sedimentada no sentido de que sejam declinados
elementos concretos, ocorridos durante o cumprimento da pena,
que apontem desabono ou demérito do Apenado, para se aferir
negativamente o requisito subjetivo para a progressão de regime,
bem como a realização de exame criminológico.
4. Incidência da Súmula n. 439 desta Corte: "Admite-se o exame
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada".
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 828.102/SP,
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 30.8.2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
COLEGIALIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
NÃO
PREENCHIMENTO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
ALTERAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA
IMPRÓPRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de que não ofende o princípio da colegialidade a
prolação de decisão monocrática pelo relator, quando estiver em
consonância com súmula ou jurisprudência dominante desta
Corte e do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

2. Não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do
apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira
fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional
de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem
como à própria previsão do art. 112, § 1o, da Lei de Execução
Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de
manifestação do Ministério Público e do defensor."
3. A Corte de origem cassou a decisão que havia progredido o
paciente ao regime semiaberto, determinando a realização de
exame criminológico, com base em argumento idôneo, qual seja,
a ausência do requisito subjetivo, consubstanciado no histórico
prisional conturbado do apenado, que ostenta a prática de faltas
graves recentes.
4. O "atestado de boa conduta carcerária não assegura,
automaticamente, a progressão de regime ao apenado que
cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é
mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da
unidade prisional" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro
ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em
, Dje
5/6/2018
).
12/6/2018
5. Para alterar a decisão, nos moldes em que pleiteia a defesa,
seria imprescindível adentrar o conjunto fático-probatório dos
autos, sendo isso um procedimento incompatível com a estreita
via do writ.
6. Agravo regimental desprovido, com recomendação de
celeridade na confecção do exame criminológico. (AgRg no HC n.
814.112/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
24.8.2023.)
Ainda no mesmo sentido: AgRg no HC n. 857.753/SP, Rel. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27.10.2023;
AgRg no HC n. 787.782/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, DJe de 30.8.2023; AgRg no HC n. 763.419/SP, Rel. Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe de 17.8.2023.
Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com
essa orientação, uma vez que a determinação de realização do
exame criminológico tem por base fundamentação idônea, pois
relacionada ao comportamento do apenado durante a execução
da pena, concernente na prática de "[...] falta disciplinar grave
praticada em
, que, por consequência, foi regredido
05/02/2024
ao regime fechado (fls. 13/15)" (fl. 19).
No mais, não houve a mera aplicação do art. 112, § 1o, da LEP, com a
redação conferida pela Lei n. 14.843/2024, na decisão impugnada,
pois, pelo acima exposto, verifica-se que, na espécie, há elementos
concretos ocorridos ao longo da execução que justificam a
realização de exame criminológico.
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta
ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210,
ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus
.

Consoante a orientação desta Corte Superior, a alteração promovida
pela Lei n. 14.843/2024 sobre a redação do art. 112, § 1o, da Lei de Execução
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

Penal, representa novatio legis in pejus, por incrementar requisito para a
concessão de progressão de regime, motivo pelo qual não retroage para
disciplinar a execução de condenações relativas a delitos praticados antes da
(AgRg no HC n. 920.932/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
sua vigência.
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
11/12/2024
16/12/2024
Vale ressaltar que
A noção de bom comportamento abrange a valoração de elementos
que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária. A
decisão do Juiz da VEC, que não é mero homologador de documentos
administrativos, foi amparada em avaliação técnica que atestou a
inaptidão do preso para retornar ao convívio social, bem como pelo
, que não retrata
histórico carcerário conturbado do agravante
comportamento isolado ou antigo com efeitos permanentes, mas sim
. (AgRg no HC n. 923.519/GO,
tendência contínua de indisciplina
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
. - grifamos).
30/9/2024
2/10/2024

Ademais, entende esta Corte que
O exame criminológico não tem caráter vinculante, mas fornece
elementos aptos a nortear o julgador, quando analisa o
requisito subjetivo de quem pleiteia benefícios da execução
[...] Realizado o exame, não é dado ao juízo simplesmente
penal.
ignorá-lo, mas firmar suas próprias conclusões norteado pelo relato de
profissionais habilitados e, em face do livre convencimento motivado,
esclarecer o decisum nos termos do art. 93, IX, CF/88, nada obstando
sua utilização para motivar o indeferimento do benefício, tal como na
espécie, sendo imprópria, de todo modo, a via do writ à revisão do
entendimento. (AgRg no HC n. 860.846/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
- grifamos).
15/4/2024
18/4/2024

Na hipótese do autos, o Tribunal de origem destacou que o agravante
cumpre pena de 07 (sete) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto,
por homicídio consumado e uso de documento falso, com término previsto para
.
28/07/2030
Ostenta histórico de falta disciplinar grave praticada em
(fl.
, que, por consequência, foi regredido ao regime fechado
05/02/2024

19 - grifamos).
Nesse contexto, constata-se que o acórdão impugnado está em
harmonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que faltas graves
recentes podem justificar a realização de exame criminológico para fins de
progressão de regime. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO.
DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO COM
BASE NA PRÁTICA RECENTE DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Com a nova redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela
Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico
Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos
legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o
bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do
estabelecimento.
2. Ainda assim, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores
vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do
apenado.
Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo
o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode
determinar a realização da referida prova técnica para a formação de
seu convencimento.
3. No caso sob apreciação, a Corte estadual expôs
fundamentação idônea para a determinação de realização de
exame criminológico a fim de averiguar o preenchimento do
requisito subjetivo para a progressão de regime, pois se pautou
em elemento concreto relacionado à prática de falta
disciplinar de natureza grave pelo agravante em novembro de
2023.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 980.198/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
-
26/3/2025
31/3/2025
grifamos)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47924442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:18
Código de Controle do Documento: f88496e0-f0c4-48b6-859c-44f1df31c295

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 993.127 / SP
Número Registro: 2025/0113860-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00026023920258260502 00204247120228260041 204247120228260041 26023920258260502
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES
ADVOGADOS : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
CINDY KARLA BOMFIM ALVES - SP502620
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VAGNER FRAGA FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VAGNER FRAGA FERREIRA (PRESO)
ADVOGADOS : ROMULO MARCONE BONFIM ALVES - SP491876
Documento eletrônico VDA48143190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 6a6e8afc-3545-4f56-ab7a-d758081c3262

CINDY KARLA BOMFIM ALVES - SP502620
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:20
Código de Controle do Documento: 6a6e8afc-3545-4f56-ab7a-d758081c3262